Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-68.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001744-68.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), ELIVELTON SILVA SOARES - CPF: 610.072.193-78 (APELANTE), ALEXSANDRO ANDRADE DE ARAUJO - CPF: 054.365.191-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - QUANTIDADE APREENDIDA, EM SI,

NÃO INDICATIVA DE TRAFICÂNCIA - ENTORPECENTES ACONDICIONADOS EM ÚNICO INVÓLUCRO - DINHEIRO APREENDIDO NÃO VULTUOSO - NÃO APREENSÃO DE APETRECHO - APELANTE NÃO FLAGRADO COMERCIALIZANDO SUBSTÂNCIA ILÍCITA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FRÁGEIS - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer. [...] a negativa de autoria aliada a ausência de outras provas capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório, impõe a desclassificação do apelado para o delito do art. 28 da Lei de drogas, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, visto que no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova se equivalem.”
(Parecer nº 001564-030/2020).

“Imperiosa a mantença da desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando o conjunto probatório jungido aos autos desvela ser coerente e plausível a versão do réu, incitando dúvida quanto à configuração da finalidade mercantil do entorpecente apreendido”
(TJMT, AP nº 23899/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001744-68.2020.8.11.0086 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):

ALEXSANDRO ANDRADE DE ARAÚJO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE N.U. 1001744-68.2020.8.11.0086), que desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de ALEXSANDRO ANDRADE DE ARAÚJO para uso – art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – (ID 65110476).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE NOVA MUTUM sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal.

Requer provimento para a condenação do apelado (ID 65110487).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 65110492).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que desclassificou a conduta do apelado Alexsandro Andrade de Araújo do art. 33, caput, para o delito do art. 28, todos da Lei 11.343/06 – Irresignação ministerial – Pretendida condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas – Alegações improcedentes – Negativa de autoria e insuficiência probatória acerca da traficância – Princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 69356480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de junho de 2020, na residência localizada na Rua das Seringueiras, nº 1731-W, Bairro Colina I, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, ALEXSANDRO ANDRADE DE ARAÚJO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, expôs à venda, tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, 41 (quarenta e uma) pedras de entorpecente do tipo pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe da Cavalaria da Polícia Militar realizava rondas no Bairro Colina, nesta cidade de Nova Mutum, oportunidade em que avisto 02 (dois) indivíduos em fundada atitude suspeita.

Ressai dos autos que, ao perceberem a presença da guarnição policial, os suspeitos tentaram empreender fuga, porém sem sucesso, sendo abordados e identificados como sendo o denunciado ALEXSANDRO e a pessoa de Elivelton Silva Soares.

Em entrevista informal, Elivelton informou aos policiais que é usuário de drogas, e teria ido à residência do increpado para comprar R$50,00 (cinquenta reais) de substâncias entorpecentes, tendo sido frustrada a compra com a chegada dos militares.

Com base nessas informações, os agentes policiais dirigiram-se à residência do implicado ALEXSANDRO e, após realizarem uma revista pessoal, encontraram com ele a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em dinheiro trocado, além de porções de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína, próximas ao local da abordagem.

Demais a mais, em uma busca no interior da residência, os militares lograram encontrar mais porções de droga do tipo pasta base de cocaína e uma porção de droga análoga à maconha, a quantia de R$187,70 (cento e oitenta e setete reais e setenta centavos) em dinheiro trocado, bem como 01 (uma) munição, calibre 38, de uso permitido.

Salienta-se que, as 41 (quarenta e uma) pedras de entorpecente do tipo pasta base de cocaína e a porção de maconha apreendidas com o increpado, foram submetidas à constatação provisória, apresentado características análogas à PASTA BASE DE COCAINA E MACONHA (consoante auto de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 15/18).

Pelo exposto DENUNCIO ALEXSANDRO ANDRADE DE ARAÚJO como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...]”
(Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes, promotora de Justiça – ID 65108581).

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico para uso de drogas nos seguintes termos:

“[...] a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de Id. 34947428 p. 24/26; auto de apreensão de mesmo Id. p. 22, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de mesmo Id. p. 16/17; e pelos laudos periciais preliminar e definitivo (Id. 38970784 e 38970783), que atestam que as substâncias apreendidas apresentavam 28,93g. (vinte e oito gramas e noventa e três centigramas) de pasta base de cocaína e 3,75 (três gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha.

A autoria é inconteste, visto que além de a droga ter sido encontrada na casa do réu, ele admitiu a sua propriedade, embora tenha alegado que não se destinava à venda, mas sim ao seu próprio consumo.

No caso dos autos, os policiais, embora tenham presenciado as atitudes suspeitas do réu e de Elivelton, não viram propriamente a comercialização da droga, mas, segundo eles, Elivelton, durante a abordagem, lhes disse informalmente que foi até a casa do réu para comprar drogas, mas nem chegou a recebê-las, em razão da ação policial.

Ademais, nota-se que a quantidade da droga apreendida, por si só, não é indicativa do tráfico, e mesmo que as pedras de pasta-base de cocaína estivessem fracionadas em 41 pequenas pedras, nota-se que eles estavam todas acondicionadas em um mesmo invólucro, a quantidade de dinheiro apreendida não era vultosa e não foi apreendido nenhum apetrecho indicativo do comércio de entorpecentes como balança de precisão, por exemplo.

Além disso, realizada a extração de dados do celular apreendido com o réu, mediante prévia autorização judicial, consoante o relatório

de Id. 38970782, mesmo analisado o aplicativo Whatsapp, Messenger do Facebook e galeria de fotos, não foi encontrado nada relacionado a crimes.

Nesse cenário, tenho que o depoimento dos policiais, que não viram efetivamente o comércio de entorpecentes, mas tão somente ouviram terceiro dizer informalmente que pretendia comprar drogas do réu, terceiro esse que em momento algum presta depoimento formal nos autos confirmando essa versão, à mingua de qualquer outro elemento de prova da traficância, imperioso reconhecer que não há provas suficientes para amparar a condenação do réu pelo crime de tráfico.

Assim, tendo ocorrido a apreensão de entorpecente, e sendo certo que ele pertencia ao réu, sem provas suficientes da sua destinação comercial, a desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

Trata-se, no entanto, de delito de menor potencial ofensivo, cuja competência absoluta é do Juizado Especial, pelo que não compete mais a este juízo a prolação de sentença condenatória neste momento.

Isto posto, DESCLASSIFICO a conduta imputada ao acusado para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, e via de consequência, considerando que referido tipo penal é de menor potencial ofensivo, declino da competência deste juízo em favor do Juizado Especial desta Comarca [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID
65110476).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 34947428), Auto de Apreensão (ID 34947428), Laudo Preliminar de Drogas (ID 38970784) e Laudo Pericial Definitivo (ID 38970782), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial e em Juízo, foram colhidos os depoimentos de Roni Dall Agnol Santana [policial militar], Adailton Fernando Dias [investigador de polícia] e Elivelton Silva Soares [testemunha], bem como o interrogatório do apelado ALEXSANDRO ANDRADE ARAÚJO (ID 65108583).

Dito isto, vejamos.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
para manter a sentença desclassificatória, em razão da precisa análise da matéria,
“in verbis”
:

“Como conta dos depoimentos e do auto de prisão em flagrante, nenhuma quantia significativa em dinheiro foi encontrada, e não há testemunhas que afirmem ter o apelado efetuado a venda de tais substâncias.

Ainda, como bem esposado pelo juízo sentenciante, “e mesmo que as pedras de pasta-base de cocaína estivessem fracionadas em 41 pequenas pedras, nota-se que eles estavam todas acondicionadas em um mesmo invólucro, a quantidade de dinheiro apreendida não era vultosa e não foi apreendido nenhum apetrecho indicativo do comércio de entorpecentes como balança de precisão, por exemplo.”

Sendo assim, do cotejo dos elementos probatórios carreados aos autos não sobejou evidenciada a prática da conduta capitulada na exordial acusatória, porquanto o apelado não foi flagrado comercializando qualquer substância ilícita, bem como os depoimentos das testemunhas são frágeis nesse sentido, uma vez não haver nos autos provas da suspeita de traficância do apelado.

Com efeito, a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer.

É preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

[...] Dessa forma, a negativa de autoria aliada a ausência de outras provas capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório, impõe a desclassificação do apelado para o delito do art. 28 da Lei de drogas, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, visto que no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova se equivalem.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença incólume.”
(João Batista de Almeida, procuradora de Justiça – ID 69356480).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Imperiosa a mantença da desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando o conjunto probatório jungido aos autos desvela ser coerente e plausível a versão do réu, incitando dúvida quanto à configuração da finalidade mercantil do entorpecente apreendido”
(AP nº 23899/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 15.6.2016)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021